Tribunal: TJMT
Processo: 1041713-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041713-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOLEIR ALVES PEREIRA - CPF: 169.505.181-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. ULTRASSONOGRAFIA DE NERVOS PERIFÉRICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento de exame de ultrassonografia de nervos periféricos, sob fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do procedimento e da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova técnica requerida, em contexto de controvérsia fática acerca da imprescindibilidade do exame médico, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é cabível apenas quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O magistrado deve assegurar a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, podendo indeferir apenas aquelas irrelevantes ou protelatórias, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

5. A caracterização do cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, evidenciado quando a prova não produzida é potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia.

6. A improcedência do pedido foi fundamentada na ausência de comprovação da imprescindibilidade do exame e da ineficácia das alternativas do SUS, ônus probatório atribuído à parte autora (art. 373, I, do CPC).

7. A ausência de decisão de saneamento e de oportunidade para produção de prova técnica, especialmente pericial, impede a adequada demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

8. A supressão da fase instrutória, diante de controvérsia técnica relevante, configura inversão do iter procedimental e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV). 9. A celeridade processual não pode se sobrepor às garantias fundamentais do devido processo legal quando há necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em demanda de saúde quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova técnica indispensável.

A ausência de saneamento do processo e de oportunidade para produção probatória viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença é medida necessária quando o indeferimento do pedido se fundamenta na insuficiência de prova cuja produção não foi oportunizada à parte.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; arts. 6o e 196; CPC, arts. 355, I, 357, 370, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1001061-86.2025.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.04.2026; TJMT, ApCiv n. 1004723-05.2024.8.11.0040, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 17.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Soleir Alves Pereira, interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em sede prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a devida dilação probatória, especialmente quanto à produção de prova técnica indispensável à comprovação da imprescindibilidade do exame médico pleiteado e da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Alega que embora a sentença tenha fundamentado a improcedência do pedido na ausência de comprovação da necessidade específica do exame e na inexistência de demonstração da ineficácia dos procedimentos oferecidos pela rede pública, não lhe foi oportunizada a produção de provas aptas a suprir tais elementos, tampouco houve intimação para apresentação de documentação complementar ou laudo médico detalhado.

No mérito, reafirma a necessidade do exame de ultrassonografia de nervos periféricos, destacando tratar-se de procedimento essencial para a adequada investigação diagnóstica e definição terapêutica de seu quadro clínico, o qual não pode ser suprido pelas alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde.

Argumenta que a negativa de fornecimento do exame viola o direito fundamental à saúde, assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade da assistência à saúde, ressaltando sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de custear o procedimento por meios próprios.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada nos ids. 347710918 e 347710917.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do recurso (id. 362926872).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, Soleir Alves Periera insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela.

Extrai-se dos autos que Soleir Alves Pereira, com 67 (sessenta e sete) anos, apresenta diagnósticos de fibromialgia, tabagismo crônico, coxartrose, hérnia de disco lombar, síndrome do túnel do carpo em ambos os punhos e depressão.

A fim de obter investigação neurológica e definir as terapias adequadas ao seu caso clínico, solicita dos entes públicos demandados, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, o fornecimento de exame de ultrassonografia de nervos periféricos.

O pedido inicial foi instruído com
laudo médico particular e negativa administrativa.

Na contestação, os entes públicos requereram a improcedência dos pedidos, sem juntar qualquer documentação.

Apresentada impugnação à contestação, sobreveio sentença de mérito (id. 347710909), cujo dispositivo restou assim consignado:

“[...] Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado sem manifestação das partes, remetam-se os autos ao juízo de origem para arquivamento.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”.

Da sentença, Soleir Alves Pereira aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de mérito suscitada pela Apelante, atinente à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo singular teria prolatado julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é medida processual legítima sempre que o conjunto probatório constante dos autos seja suficiente à formação do convencimento judicial, ainda que envolva questões de fato.

Isso porque o referido dispositivo não exige que a causa trate exclusivamente de matéria de direito, mas apenas que inexista necessidade concreta de novas provas para a adequada solução da demanda.

Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao Magistrado avaliar a pertinência, necessidade e utilidade da produção de outras provas, podendo indeferir, de forma motivada, diligências que considere protelatórias, irrelevantes ou inúteis. De igual modo, o artigo 371 do mesmo diploma legal confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente a prova produzida nos autos, devendo fazê-lo de forma fundamentada.

Por sua vez, a caracterização do cerceamento de defesa exige a demonstração da efetiva imprescindibilidade da prova cuja produção foi indeferida, de modo que reste configurado prejuízo concreto à parte interessada.

Deve-se recordar, também, que os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não asseguram à parte litigante o direito absoluto e irrestrito à produção de todas as provas que venha a pleitear, mas apenas daquelas efetivamente úteis e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso concreto, verifica-se que a sentença de origem assentou, de forma expressa, que:

“No caso em análise, a parte autora busca a realização de exame de ultrassonografia de nervos periféricos ulnares, radiais, medianos, tibiais e fibulares, conforme prescrição médica, para investigação neurológica complementar e definição terapêutica adequada.

Conforme parecer do NAT (Id. 194200347) e resposta da Ouvidoria (Id. 193593104), o exame pleiteado não está contemplado no rol ofertado pelo SUS, não havendo código no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

No presente caso, verifica-se que
a parte autora não comprovou a imprescindibilidade do exame específico pleiteado
, nem demonstrou a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

Nesse sentido, o Enunciado no 14 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que ‘não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da ANS, deve ser indeferido o pedido’.

No caso em tela,
não restou demonstrada a ineficácia da alternativa disponível no SUS (ultrassonografia de articulação) para a investigação diagnóstica pretendida, nem a imprescindibilidade do exame específico pleiteado.
” (grifos nossos)

Assim, denota-se que a improcedência dos pedidos foi fundamentada na ausência de comprovação da imprescindibilidade do exame pretendido, ônus que, em regra, incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre, todavia, que o Juízo de primeiro grau, embora tenha lastreado a decisão justamente na insuficiência probatória, não explicitou as razões pelas quais entendeu ser cabível o julgamento antecipado do mérito, tampouco oportunizou a adequada fase instrutória.

Com efeito, após a apresentação de impugnação à contestação, e diante da evidente controvérsia fática acerca da imprescindibilidade do exame e da adequação das alternativas disponibilizadas pelo SUS, impunha-se a prolação de decisão de saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do CPC, com a delimitação das questões controvertidas e a especificação das provas a serem produzidas.

Cumpre ressaltar que a própria parte recorrente, desde a petição inicial, postulou a produção de prova técnica, a qual se revela, em hipóteses como a dos autos, potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando o indeferimento do pedido se apoia em juízo de insuficiência de demonstração técnica.

A supressão da fase instrutória, nessas circunstâncias, configura indevida inversão lógica do iter procedimental, pois se exige da parte prova cuja produção não lhe foi efetivamente franqueada.

Não se desconhece que o ordenamento jurídico prestigia os princípios da celeridade e da duração razoável do processo; todavia, tais vetores não podem se sobrepor às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de comprometimento da própria legitimidade da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário, evidencia-se o prejuízo processual suportado pela parte autora, o que conduz ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

Nessa linha de intelecção, ressalto os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA RELEVANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento de atendimento domiciliar (home care) a paciente idoso portador de Alzheimer em estágio avançado, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos técnicos, com base em relatório da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial em contexto de divergência técnica relevante entre laudos médicos, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo necessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O Magistrado detém discricionariedade para indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção daquelas indispensáveis ao esclarecimento de controvérsia fática relevante, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

A caracterização do cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo, evidenciado quando a prova requerida é essencial à solução da lide.

A existência de laudo médico particular que aponta necessidade de home care e relatório administrativo que conclui pela inelegibilidade revela controvérsia técnica substancial sobre o estado clínico do paciente.

A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum) e admite prova em sentido contrário, não podendo prevalecer automaticamente sobre prova técnica apresentada pela parte.

A prova pericial judicial é imprescindível para dirimir divergência técnica acerca da condição de saúde e da elegibilidade ao tratamento, nos termos dos arts. 369 e 464 do CPC.

O indeferimento da prova pericial, sem decisão de saneamento e sem fundamentação adequada, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

O contraditório substancial assegura às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, o que pressupõe a efetiva possibilidade de produção probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de saúde quando há controvérsia técnica relevante e requerimento de prova pericial indispensável. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e não afasta a necessidade de produção de prova técnica imparcial diante de elementos probatórios conflitantes. A ausência de saneamento do processo e o indeferimento imotivado de prova pericial violam o contraditório substancial e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; arts. 6o, 196 e 197; CPC, arts. 355, I, 357, 369, 370, 371, 405 e 464. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1025644-50.2022.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025; TJMT, ApCiv n. 1028370-43.2024.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025. (N.U 1001061-86.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA COM DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO GRAVE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Civil Pública para o fornecimento, por tempo indeterminado, do serviço de internação domiciliar (Home Care) à idosa Iria Hanel Surdi, de 86 anos, diagnosticada com Doença de Alzheimer em estágio grave. O juízo de origem indeferiu o pleito, por entender ausente a imprescindibilidade do serviço, considerando a pontuação da Tabela ABEMID e o parecer técnico do NATJUS. Fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas requeridas, notadamente pericial e testemunhal, necessárias à comprovação da imprescindibilidade da internação domiciliar médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando impede a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia, sobretudo em demandas com conteúdo técnico e fático relevante, como no caso de pedido de Home Care.

A controvérsia exige análise técnica sobre a real condição de saúde da paciente e a adequação do tratamento domiciliar, o que torna indispensável a produção de prova pericial.

A ausência de audiência de saneamento, conforme previsto no art. 357 do CPC, impede a delimitação adequada das questões fáticas e a especificação das provas, configurando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece a nulidade da sentença em casos de julgamento antecipado indevido, quando a matéria controvertida depende de prova técnica não produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que demanda prova técnica indispensável à comprovação dos fatos controvertidos.

A ausência de audiência de saneamento e delimitação das provas viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I, e 357, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000226-84.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 23.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 2486292/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; TJ-RJ, Apelação no 0000511-71.2022.8.19.0050, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 10.04.2024.

(N.U 1004723-05.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Nesse sentido, estou convencido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado em ação de obrigação de fazer, que envolve direito à saúde, quando há controvérsia fática relevante e requerimento de produção de prova pela parte autora.

Assim, caracterizado o prejuízo processual e a imprescindibilidade da dilação probatória, impõe-se o acolhimento da prejudicial de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção das provas a serem especificadas pelas partes, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026